Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0715192-28.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SILAS GOMES MENESES FREITAS, WARLEY SOUSA ARAÚJO PACIENTE: EDUARDO IGOR DINIZ PINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Silas Gomes Meneses Freitas, OAB/DF 61.253 em favor de EDUARDO IGOR DINIZ PINHO. A liminar foi concedida pelo eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, em sede de Plantão Judicial (ID 25596446). Venham as informações, com pedido sobre o cumprimento da liminar. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator